Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. CLÁUSULA AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARTIGO 373, §§ 1o E 2o DO CPC. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. ARTIGO 85, §8o, CPC. MINORAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A gratuidade judiciária deferida pelo Juízo de origem deve permanecer quando o impugnante não lograr comprovar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência e de sua família. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de demanda de natureza consumerista, a regra paradigma da inversão do ônus da prova, enunciada no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, foi regularmente utilizada pelo d. Juízo singular como fundamentos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como da r. sentença.
3. A teor do artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, o banco réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou a alegação de que houve expressa autorização para o desconto efetivado em conta-salário do correntista, o que impede a reforma da sentença resistida.
4. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica da norma, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC. Precedentes.
5. Escorreita a r. sentença ao fixar os honorários advocatícios valendo-se da apreciação equitativa. Todavia, desmesurado o quantum arbitrado na origem, considerando as peculiaridades do caso concreto e, mormente, por abarcar a totalidade do montante estipulado na condenação. Honorários advocatícios minorados.
6. O desconto indevido de valor equivalente a 30% da remuneração líquida de um cidadão de baixa renda, certamente transborda a esfera do mero aborrecimento e descumprimento contratual, tendo aptidão para causar ao correntista aflição, angústia, insegurança, entre outras intempéries morais, além de configurar falha na prestação de serviço pela instituição financeira. Assim, existente o abalo moral, deve haver a correspondente compensação pelo dano causado.
7. O critério para a fixação do quantum compensatório deve ter o caráter de força pedagógica e punitiva visando estimular modificações de condutas que lesem a personalidade do indivíduo sem resultar em enriquecimento ilícito a quem o pleiteia. Assim, o valor deve ser fixado de acordo com a culpabilidade e a força financeira do lesante, além da extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa. Acertado o montante arbitrado em primeira instância, por ser justo e atender à finalidade punitiva e pedagógica da medida.
8. Apelo do réu parcialmente provido. Negado provimento ao recurso do autor.